Tribunal: TJMT
Processo: 1015188-28.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015188-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Registro de Imóveis]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (AGRAVANTE), LIVIA BORGES SOUZA - CPF: 039.817.051-73 (AGRAVADO), BIANCA BORGES SOUZA - CPF: 043.548.611-00 (AGRAVADO), MARIENE HELENA PLEUTIM DE MIRANDA FORTES - CPF: 005.186.211-54 (ADVOGADO), MAURICIO DIAS TRINDADE DE OLIVEIRA - CPF: 407.796.568-30 (ADVOGADO), BIANCA BORGES SOUZA - CPF: 043.548.611-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015188-28.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITANHANGA

AGRAVADO: LIVIA BORGES SOUZA, BIANCA BORGES SOUZA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JÁ CONFIRMADA PELO TRIBUNAL. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO DIREITO DE AÇÃO. CONFLITO ENTRE DECISÕES JUDICIAIS JÁ AFASTADO PELO PRÓPRIO TRIBUNAL. LIMINAR POSSESSÓRIA RESTABELECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Itanhangá/MT contra decisão interlocutória do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, concedeu tutela de urgência incidental para suspender os efeitos da liminar de reintegração de posse deferida no processo nº 1000848-80.2025.8.11.0108, restaurando decisão acautelatória anterior, com comunicação ao Oficial de Justiça e à força policial para recolhimento do mandado reintegratório e abstenção de atos de constrição. A mesma decisão condenou o Município ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 2% sobre o valor atualizado da causa, sob o fundamento de que o ente municipal teria omitido a existência de lide anterior e de tutela inibitória em vigor ao ajuizar a ação possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a decisão que suspendeu a liminar de reintegração de posse já confirmada por este Tribunal possui sustentação fática e jurídica suficiente, diante do reconhecimento anterior, pelo próprio Tribunal de Justiça, de que não havia conflito entre os comandos judiciais em vigor; e (ii) aferir se a conduta processual do Município configurou litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, ante a alegada omissão quanto à existência de processos anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada assentou que o Município teria agido de má-fé ao ajuizar a Ação de Reintegração de Posse sem informar ao juízo a existência de lide anterior e de tutela inibitória em vigor. Essa premissa, contudo, não se sustenta diante do que já foi expressamente reconhecido por este Tribunal de Justiça no julgamento do agravo de instrumento nº 1038822-87.2025.8.11.0000, interposto pelas próprias agravadas, oportunidade em que a Relatora examinou a alegação de conflito entre decisões e concluiu pela ausência de contradição entre os comandos judiciais em vigor, afastando qualquer impedimento ao ajuizamento da ação possessória pelo Município.

4. A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que imóveis públicos ocupados irregularmente por particulares podem ser objeto de ação possessória pela Administração Pública, especialmente de reintegração de posse, quando configurado o esbulho. A posse do ente público sobre bem de sua titularidade decorre do próprio domínio — denominada posse jurídica —, dispensando maiores indagações acerca da anterioridade ou do tempo de posse, e a ocupação por particular, ainda que tolerada, configura mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória.

5. Os argumentos das agravadas relativos a direitos derivados de ações de regularização fundiária e à cláusula resolutiva estabelecida pelo INCRA não afastam a eficácia imediata da liminar possessória. A cláusula resolutiva cria obrigações entre o Município e o INCRA, sem conferir direito possessório ao ocupante irregular, de modo que a proteção possessória liminar deve ser mantida para assegurar a destinação social do imóvel.

6. Quanto ao perigo de dano, a manutenção da decisão recorrida impede o Município de retomar área pública destinada à implantação de programa habitacional de interesse social, causando prejuízo de difícil reparação ao patrimônio público e ao interesse coletivo, com risco de consolidação da ocupação irregular durante o trâmite recursal e esvaziamento completo da eficácia do provimento já obtido pelo ente municipal.

7. A multa por litigância de má-fé não se sustenta. O pressuposto que a embasou — a suposta omissão do Município quanto à existência de processos anteriores — foi expressamente afastado por este Tribunal, que, no julgamento do agravo de instrumento nº 1038822-87.2025.8.11.0000, reconheceu que não havia impedimento ao ajuizamento da ação possessória. A conduta do Município traduziu o exercício legítimo do direito de ação em defesa de patrimônio público, sem qualquer intenção de induzir o juízo a erro, o que afasta a configuração de dolo processual — requisito indispensável à caracterização da litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A posse do ente público sobre bem imóvel de sua titularidade decorre do próprio domínio, sendo legítima a ação de reintegração de posse contra ocupante irregular, independentemente do tempo de ocupação, pois a detenção precária por particular não gera proteção possessória nem direitos reais sobre bem público."

"2. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo processual específico, não se configurando quando a conduta da parte traduz o exercício legítimo do direito de ação em defesa de patrimônio e interesse público."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 80.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, agravo de instrumento nº 1043579-27.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/02/2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015188-28.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITANHANGA

AGRAVADO: LIVIA BORGES SOUZA, BIANCA BORGES SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto pelo
Município de Itanhangá/MT
contra decisão interlocutória (id. 228036408) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1001140-07.2021.8.11.0108, ajuizada por
Bianca Borges Souza e Lívia Borges Souza
, concedeu a tutela de urgência incidental para suspender imediatamente os efeitos da liminar proferida no processo nº 1000848-80.2025.8.11.0108 (ação de reintegração de posse), restaurando a higidez absoluta da decisão acautelatória do id. 86746150, determinando ainda que se comunicasse ao Oficial de Justiça e a força policial para recolhimento do mandado reintegratório naqueles autos, com abstenção de atos de constrição, e que se trasladasse cópia da decisão para aqueles autos.

A mesma decisão condenou o Município ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos arts. 80, II, III e V, e 77, I e II, do CPC.

O agravante narra que Bianca Borges Souza e Lívia Borges Souza ajuizaram a Ação de Obrigação de Fazer nº 1001140-07.2021.8.11.0108, alegando ser copossuidoras, juntamente com Anemari Abel Hoffmann, do imóvel de matrícula nº 13, inscrição nº 01-01-002-001-002, situado à Rua Porto Alegre, s/nº, quadra nº 002, lote nº 001, com área de 18.639,12m2, localizado no Município de Itanhangá/MT.

Sustenta que as autoras tentaram regularizar a propriedade do imóvel em 2019, com base na Lei Municipal nº 376/15 e no Decreto nº 038/16, e que o Conselho Municipal de Regularização Fundiária e Desenvolvimento Econômico Sustentável — CONREDES decidiu pela regularização mediante processo licitatório na modalidade concorrência, sem preferência às postulantes. Após a negativa do recurso administrativo, as autoras ingressaram com a referida ação, na qual o juízo de origem deferiu tutela antecipada determinando que o Município se abstivesse de promover a alienação do imóvel até decisão final.

Informa o agravante que a área original de 18.639,12m2 foi posteriormente desmembrada pela Prefeitura em dois lotes, ambos devidamente registrados em nome do Município: Lote 01-A, Quadra 02, com 10.123,66m2 (Matrícula nº 9.883), e Lote 01-B, Quadra 02, com 8.515,46m2 (Matrícula nº 9.884), sendo que neste último se pretende a construção de unidades habitacionais de interesse social, estando a área absolutamente livre de benfeitorias.

Aduz que o Município ajuizou
Ação de Reintegração de Posse nº 1000848-80.2025.8.11.0108
, na qual o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT deferiu liminar possessória determinando a reintegração do ente municipal no imóvel.

Acrescenta que as agravadas interpuseram
agravo de instrumento nº 1038822-87.2025.8.11.0000
contra aquela liminar, cujo pedido liminar foi indeferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo o recurso sido desprovido no julgamento do mérito, com expressa confirmação da legitimidade da pretensão possessória do Município.

No mérito, sustenta o agravante que a decisão recorrida, ao suspender os efeitos da liminar de reintegração de posse já confirmada pelo Tribunal, contraria a Constituição Federal e a legislação de regência.

Argumenta que o imóvel é de titularidade pública e que os particulares ocupam a área de forma irregular, sendo vedada a aquisição de bens públicos por usucapião, nos termos dos arts. 183, § 3º, e 191, § 3º, da Constituição Federal. Defende que estão presentes os requisitos possessórios previstos nos arts. 560 e 561 do CPC e no art. 1.210 do Código Civil, de modo que a liminar de reintegração de posse deve ser restabelecida.

Quanto à multa por litigância de má-fé, sustenta o agravante que não praticou nenhuma das condutas tipificadas no art. 80 do CPC, afirmando que o Município jamais tentou induzir o juízo a erro, tendo apenas exercido a defesa legítima de interesses públicos indisponíveis. Argumenta que a condenação por litigância de má-fé exige dolo processual específico, que não restou demonstrado no caso, e que a mera utilização de instrumento processual não configura a referida sanção.

Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para cassar a decisão agravada (id. 228036408) e determinar o restabelecimento da liminar de reintegração de posse em favor do Município sobre os imóveis de Matrícula nº 9.883 (Lote 01-A, área de 10.123,66m2) e Matrícula nº 9.884 (Lote 01-B, área de 8.515,46m2), bem como a revogação da multa por litigância de má-fé.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido pela Relatora no id. 359635893, para suspender os efeitos da decisão agravada, restabelecendo a liminar de reintegração de posse deferida nos autos do Processo nº 1000848-80.2025.8.11.0108, em favor do Município de Itanhangá/MT, sobre os imóveis de Matrícula nº 9.883 (Lote 01-A, Quadra 02, área de 10.123,66m2) e Matrícula nº 9.884 (Lote 01-B, Quadra 02, área de 8.515,46m2), suspendendo-se igualmente, os efeitos da condenação por litigância de má-fé.

As agravadas apresentaram as contrarrazões no id. 366243382, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Itanhangá (id. 370471884).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Relator em substituição

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015188-28.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITANHANGA

AGRAVADO: LIVIA BORGES SOUZA, BIANCA BORGES SOUZA

VOTO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto pelo
Município de Itanhangá/MT
contra decisão interlocutória (id. 228036408) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1001140-07.2021.8.11.0108, ajuizada por
Bianca Borges Souza e Lívia Borges Souza
, concedeu a tutela de urgência incidental para suspender imediatamente os efeitos da liminar proferida no processo nº 1000848-80.2025.8.11.0108 (ação de reintegração de posse), restaurando a higidez absoluta da decisão acautelatória do id. 86746150, determinando ainda que se comunicasse ao Oficial de Justiça e a força policial para recolhimento do mandado reintegratório naqueles autos, com abstenção de atos de constrição, e que se trasladasse cópia da decisão para aqueles autos.

O recurso merece provimento.

No que se refere à probabilidade do direito, a decisão agravada assentou que o Município teria agido de má-fé ao ajuizar a
Ação de Reintegração de Posse nº 1000848-80.2025.8.11.0108
sem informar ao juízo a existência de lide anterior e de tutela inibitória em vigor. Todavia, tal premissa não se sustenta diante do que já foi reconhecido por este Tribunal de Justiça.

Com efeito, no julgamento do
agravo de instrumento nº 1038822-87.2025.8.11.0000
, interposto pelas próprias agravadas contra a liminar de reintegração de posse deferida naqueles autos, a Relatora examinou expressamente a alegação de conflito entre decisões e concluiu que não há contradição aparente entre a decisão proferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
e aquelas proferidas nos
processos nº 1001140-07.2021.8.11.0108 e nº 1000381-09.2022.8.11.0108
, bem como nos
agravos de instrumento nº 1013630-60.2022.8.11.0000 e nº 1014626-53.2025.8.11.0000
.

Consignou-se que, naqueles feitos, o objeto litigioso referia-se à
suspensão do Edital de Convocação Geral nº 001/2016/13
, que visava à regularização fundiária urbana, e que, embora se reconhecesse o interesse das então agravantes no procedimento de regularização, o próprio Município informara, no agravo de instrumento nº 1014626-53.2025.8.11.0000,
que
não
houve instauração de qualquer procedimento licitatório ou regularizatório efetivo, tampouco início formal de medidas de legalização da posse.

Concluiu-se, portanto, que não havia impedimento judicial ou conflito expresso que inviabilizasse o ajuizamento da ação possessória pelo Município, sobretudo diante da notícia de
ocupação não autorizada e da ausência de procedimento formal de regularização fundiária efetivamente iniciado.

Sendo assim, ao contrário do que entendeu o juízo de primeiro grau, a existência das ações anteriores não foi omitida pelo Município, tanto que este Tribunal já analisou a questão e afastou expressamente qualquer conflito entre os comandos judiciais em vigor.

A conclusão adotada na decisão agravada, portanto, contraria o que já fora decidido por este Tribunal de Justiça, o que fragiliza substancialmente os fundamentos da tutela concedida, inclusive no que diz respeito à caracterização da litigância de má-fé.

Some-se a isso o fato de que a jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no reconhecimento de que
imóveis públicos ocupados irregularmente por particulares podem ser objeto de ação possessória pela Administração Pública, especialmente a reintegração de posse, quando configurado o esbulho.

Tal prerrogativa decorre do dever do poder público de resguardar o interesse coletivo, proteger o patrimônio público e coibir ocupações clandestinas. A posse do ente público sobre bem de sua titularidade decorre do próprio domínio — denominada posse jurídica —, dispensando maiores indagações acerca da anterioridade ou do tempo de posse.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO PRECÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO. PRAZO EXÍGUO. ESTRUTURA FABRIL COMPLEXA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MODULAÇÃO DO PRAZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência liminar em ação reivindicatória proposta por empresa pública estadual, determinando a desocupação de imóvel público no prazo de 15 (quinze) dias, com autorização para uso de força policial e fixação de multa diária. A agravante ocupa o imóvel desde 2001, onde instalou complexa estrutura fabril composta por tanques industriais, misturadores, tubulações pressurizadas e maquinário fixado ao solo, sustentando ser materialmente inviável a desocupação no prazo fixado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível suspender a ordem liminar de desocupação de imóvel público ocupado por particular sem título jurídico; e (ii) verificar a possibilidade de prorrogação do prazo estipulado para desocupação voluntária, considerando a complexidade da estrutura fabril instalada no local.

III. Razões de decidir

3. A titularidade dominial sobre bem público afetado à execução de atividades estatais específicas foi inequivocamente demonstrada pela empresa pública estadual mediante matrícula imobiliária.

4. A ocupação de bens públicos por particulares, ainda que tolerada pela Administração Pública, configura juridicamente mera detenção de natureza precária, desprovida de proteção possessória e incapaz de gerar direitos reais, conforme Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A decisão que deferiu a reintegração liminar reconheceu adequadamente a presença dos requisitos autorizadores da tutela possessória de urgência, especialmente a comprovação da titularidade dominial, a perfeita individualização do bem e a constatação da ocupação irregular e precária.

6. A fixação de prazo exíguo para cumprimento de medida que demanda desmobilização de complexo industrial exige ponderação à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da jurisdição.

7. A estrutura instalada no imóvel transcende a configuração de simples depósito, tratando-se de complexo fabril em funcionamento, composto por tanques industriais, misturadores químicos, tubulações pressurizadas, sistemas de envase e maquinário ancorado ao solo, cuja remoção segura exige planejamento técnico especializado, desmontagem cuidadosa, transporte com maquinário específico e armazenamento provisório adequado.

8. O prazo de 15 (quinze) dias originalmente fixado revela-se incompatível com a realidade fática comprovada, podendo ensejar perda ou deterioração de bens produtivos, riscos à segurança dos trabalhadores e ineficácia prática da ordem judicial.

9. A modulação do prazo para 120 (cento e vinte) dias representa medida equilibrada e proporcional, assegurando a desocupação ordenada do imóvel sem inviabilizar a eficácia da ordem judicial, preservando o patrimônio da ocupante e o legítimo direito da Administração Pública à retomada tempestiva do bem.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A ocupação de bem público por particular configura detenção precária, insuscetível de proteção possessória, sendo legítima a ordem de reintegração na posse em favor da Administração Pública.
Todavia, o prazo para desocupação voluntária deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de modulação quando comprovada a existência de estrutura fabril complexa cuja desmontagem segura demande tempo superior ao inicialmente fixado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, § 1º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619.

(N.U 1043579-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 11/03/2026) [Destaquei]

Além disso, as agravadas alegam direitos derivados de ações de regularização e da cláusula resolutiva estabelecida pelo INCRA — que transferiu a área ao Município com destinação específica, sujeita a encargos e condicionada ao cumprimento da finalidade fundiária fixada. Esses argumentos, contudo, não afastam a eficácia imediata da liminar possessória. A cláusula resolutiva cria obrigações entre o Município e o INCRA, sem conferir direito possessório ao ocupante irregular que contraria o interesse coletivo. Por essa razão, a proteção possessória liminar deve ser mantida para assegurar a destinação social do imóvel.

No que se refere ao perigo de dano, a suspensão da liminar de reintegração de posse, já confirmada por este Tribunal, impede o Município de retomar área pública destinada à implantação de programa habitacional de interesse social, causando prejuízo de difícil reparação ao patrimônio público e ao interesse coletivo subjacente.

A manutenção da decisão recorrida, nesse contexto, tem o potencial de esvaziar completamente a eficácia do provimento já obtido pelo ente municipal, inclusive com risco de consolidação da ocupação irregular durante o trâmite do recurso.

Por fim, a multa por litigância de má-fé aplicada pelo juízo de origem teve como pressuposto a alegada omissão do Município quanto à existência de processos anteriores.

Essa premissa, contudo, não se sustenta.

O Município ajuizou a ação de reintegração de posse para proteger o interesse público — especificamente a destinação da área para habitação de interesse social —, sem qualquer intenção de induzir o juízo a erro. Ao contrário, a existência das lides anteriores era de pleno conhecimento do juízo e já havia sido expressamente examinada por este Tribunal, que, no julgamento do
agravo de instrumento nº 1038822-87.2025.8.11.0000
, afastou qualquer conflito entre os comandos judiciais em vigor, reconhecendo que não havia impedimento ao ajuizamento da ação possessória.

A conduta do Município traduziu o exercício legítimo do direito de ação em defesa de patrimônio público, o que afasta a configuração de dolo processual — requisito indispensável à caracterização da litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Itanhangá/MT para revogar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026